Tribunal: TJDFT
Processo: 0750592-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL NO PERCENTUAL DE 15%. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora salarial do executado, sob o fundamento de que a constrição, ainda que parcial, é inadmissível, conforme art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora parcial de verba salarial para satisfação de obrigação não alimentar, considerando a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, prevê a impenhorabilidade dos vencimentos e proventos de aposentadoria, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou quando excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a penhora parcial de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e esgotados outros meios de execução.
5. A penhora de 30% dos proventos brutos do agravado (abatidos os descontos compulsórios), como requerido pelo agravante, poderia comprometer a subsistência do executado, tendo em vista o elevado desconto mensal em sua folha de pagamento. 5.1. O percentual de penhora deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, garantindo o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção à dignidade do devedor. 5.2. Diante das circunstâncias, admite-se a penhora de 15% sobre os proventos brutos, abatidos os descontos compulsórios, percentual que se mostra adequado para garantir o pagamento da dívida sem comprometer o sustento do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A penhora de verba salarial para pagamento de dívida não alimentar é admissível quando preservado o mínimo existencial do devedor e esgotadas outras formas de execução.
2. O percentual de penhora deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando os rendimentos do devedor e suas necessidades essenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 8o e art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; TJDFT, Acórdão 1796770, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 05/12/2023; TJDFT, Acórdão 1792499, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 28/11/2023.